Tribunal: STF
Processo: HC 206246
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ACOLHIDO O PARECER MINISTERIAL. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso, o agente está custodiado desde 27/10/2017 por haver, em tese e com outros 5 corréus, disparado diversos tiros contra as vítimas, sendo que 4 delas vieram a óbito, tudo isso em contexto de associação criminosa e em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas.
    3. Entretanto, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 6 réus e dois delitos imputados – homicídios qualificados e associação criminosa –, além de já haver sido prolatada pronúncia, com julgamento de recurso em sentido estrito, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, mormente considerada a gravidade do fato, em que foram assassinadas 4 vítimas.
    4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para a qual se trata ‘de feito com seis réus, no qual houve a necessidade de realizar mais de uma audiência de instrução, o que justifica a dilação do lapso temporal para conclusão da instrução. Além disso, foram interpostos Recursos em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, que foram processados e julgados pelo Tribunal Estadual, além de terem sido formulados vários pedidos de revogação da prisão preventiva e impetrados diversos habeas corpus perante as instâncias superiores, demandando o fornecimento de informações pelo Juizo processante. Constata-se, portanto, que foram realizados os atos processuais inerentes à instrução em espaço temporal razoável (o oferecimento da denúncia, em 25/10/2017, a sentença de pronúncia em 26/9/2018 e o julgamento do recurso em sentido estrito aos 17/9/2019, com a finalização do feito para submissão à Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri em abril de 2020), absolutamente compatível com a complexidade do feito. Anota-se, ainda, que a sessão de julgamento estava designada para 22/4/2020. Todavia, restou suspensa em razão do agravamento da pandemia’.
    5. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente desde 27.10.2017 – foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 146.491, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. No caso, tal como assentou o STJ, “não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 6 réus e dois delitos imputados – homicídios qualificados e associação criminosa –, além de já haver sido prolatada pronúncia, com julgamento de recurso em sentido estrito, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, mormente considerada a gravidade do fato, em que foram assassinadas 4 vítimas”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
     “Não há como acolher a insurgência, porquanto não está configurado o excesso de prazo. 
    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 105/106): 
    [...] 
    Em 26/09/20IS. havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, os acusados (...) foram pronunciados como incursos nas sanções penais do art. 121. § 2º. I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 29 (quatro vezes), tendo como vítimas (...), e art. 288. parágrafo único, todos do CP. a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca (fls. 980 a 987). (grifamos). 
    [...] Em 17/09/2019. foi recebido neste Juízo a decisão do RESE. proferida pelo E. Tribunal de Justiça (fls. 1587/1615). mantendo a decisão de pronúncia e com certidão de trânsito em julgado em relação aos denunciados (...) tendo, ainda, o Tribunal de Justiça determinado, às fls. 1659/1661. que este Juízo dê prosseguimento ao feito em relação ao denunciado (...) apesar do mesmo ter interposto Recurso Especial e Extraordinário, nào havendo efeito suspensivo. Em 24/09/2019. na fase do art. 422 do CPP. foi determinada a intimação do Ministério Público e. sucessivamente, as Defesas, para que. no prazo de 05 (cinco) dias. querendo, apresentassem rol de testemunhas e requeressem diligências. As partes foram intimadas e apresentaram manifestações com diversos requerimentos. Após processamento e apreciação dos pedidos, estando o processo pronto, a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri foi designada para o dia 22/04/2020. às OShOO horas. O processo encontrava-se com a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 22 04 2020, às OShOO, ao entanto, em razão da Resolução CNJ 313 2020, e Decreto Judiciário n° 237 2020, de 26/03/2020, do TJ BA ante a situação excepcional que vive o País no momento, decorrente da Pandemia de Covid-19 foi suspensa. Nos dias 23/03/2020. 18 06/2020 e 18/09/2020. nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. que determina reavaliação da necessidade da prisão provisória a cada 90 (noventa) dias. foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do Paciente e demais corréus, por subsistir a necessidade de garantir a ordem pública, conforme cópias anexas (fls. 1.825/1826. 2.040/2.041 e 2.144/2.145). 
    Vê-se. então, que o paciente já fora devidamente pronunciado pelo magistrado primevo e a referida decisão fora confirmada por este E. TJBA. Mesmo com a interposição do recurso especial, o feito foi objeto de devido prosseguimento, considerando a ausência de efeito suspensivo. 
    Com efeito, sabe-se que os prazos para a conclusão da instrução processual não possuem natureza absoluta e podem ser dilatados com fundamento no principio da proporcionalidade razoabilidade. considerando a complexidade da causa. 
    No caso em apreço, trata-se de processo judicial de inegável complexidade e cujo desfecho, indubitavelmente, vem sendo obstado. além da complexidade da causa e da pluralidade de réus, em razão das dificuldades provocadas pela pandemia da covid-19. 
    Por conseguinte, em análise dos autos de origem, não verifico a existência de mora processual imputável à acusação, nem mesmo inércia do Poder Judiciário que represente afronta ao direito à duração razoável do processo, porquanto o juízo primevo procedeu aos atos processuais com diligência, inclusive reavaliando a custódia em prazo razoável
    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 6 réus e dois delitos imputados – homicídios qualificados e associação criminosa –, além de já ter sido prolatada pronúncia, com julgamento de recurso em sentido estrito, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, mormente considerada a gravidade do fato, em que foram assassinadas 4 vítimas.
    (...)
    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 252): 
    11. Não se visualiza, na espécie, elastecimento desarrazoado do prazo para o encerramento da instrução do feito de forma a configurar a suposta ilegalidade Como se depreende das informações prestadas pelo Juízo Singular, trata-se de feito com seis réus. no qual houve a necessidade de realizar mais de uma audiência de instrução, o que justifica a dilação do lapso temporal para conclusão da instrução. Além disso, foram interpostos Recursos em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, que foram processados e julgados pelo Tribunal Estadual, além de terem sido formulados vários pedidos de revogação da prisão preventiva e impetrados diversos habeas corpus perante as instâncias superiores, demandando o fornecimento de informações pelo Juizo processante. Constata-se, portanto, que foram realizados os atos processuais inerentes à instrução em espaço temporal razoável (o oferecimento da denúncia, em 25/10/2017, a sentença de pronúncia em 26/09/2018 e o julgamento do recurso em sentido estrito aos 17/09/2019. com a finalização do feito para submissão á Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri em abril de 2020), absolutamente compatível com a complexidade do feito. Anota- se ainda, que a sessão de julgamento estava designada para 22/04/2020. todavia restou suspensa em razão do agravamento da pandemia de COVID-19 no pais. motivando o sucessivo adiamento de sua realização em decorrência do agravamento da crise pandêmica” (grifei).
    9. Sendo assim, pontuo que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator